Tribunal: STF
Processo: RE 1395286
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - HIPÓTESE EM QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO MARCO INICIAL, O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.



    ORDEM CONCEDIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, II, XXXV e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o cômputo da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes.



    Assenta que, “Como o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal estabelece que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito da sentença penal condenatória’, é forçoso concluir que a pretensão executória passa a existir apenas quando a condenação transitar em julgado também para a defesa, pois até então é vedada a execução da pena” (eDOC 7, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, observo que o órgão máximo deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021, apreciou a matéria aqui controvertida, tendo assentado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se a síntese do julgado:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, em suas razões de decidir, entendeu que “melhor que se opte pela adoção da solução mais favorável para o sentenciado, isto é, considerar como termo inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para a acusação” (eDOC 3, p. 5), de modo que tal entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, conforme o julgado supramencionado. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de origem que promova novo julgamento em adequação ao entendimento desta Corte, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente